Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. EXISTENTE. JUÍZO ESPECIALIZADO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia em desfavor do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia nos autos em que se apura a prática, ao menos em tese, dos crimes de injúria, injúria racial, ameaças e lesões corporais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as supostas condutas apuradas atraem a incidência da Lei 11.340/2006.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 4.1. Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha. Precedentes.
5. A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça se firmou no sentido que a mulher também pode ser sujeito ativo das referidas condutas, ou seja, as disposições da Lei Maria da Penha se aplicam indistintamente tanto aos casos de violência praticada por um homem quanto aqueles praticados por uma mulher. Precedentes.
6. Há vínculo por afinidade entre as partes (cunhadas, sogra e nora). Ademais, há indícios de convívio próximo entre as partes, notadamente porque o início dos conflitos descritos no inquérito policial se deu em uma confraternização familiar. Outrossim, a motivação dos crimes está relacionada ao irmão/filho/companheiro das envolvidas, o que reforça a existência do contexto doméstico e familiar no caso concreto. 6.1. O vínculo por afinidade e os indícios de convivência próxima entre as partes caracterizam o ambiente doméstico descrito no art. 5o da Lei n. 11.343/06.
7. Considerando que as supostas condutas investigadas foram praticadas no âmbito familiar, incidem as diretrizes protetivas da Lei Maria da Penha, na forma do art. 40-A da Lei 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o 2o Juizado de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.